Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1006591-80.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o pedido de Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.811.0037, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Explica que os autores ERICO PIANA PINTO PEREIRA, NEIVA PIOVESAN PEREIRA, PERICLES PIOVESAN PEREIRA, ajuizaram o pedido de pedido de Recuperação Judicial no Juízo suscitada, Comarca de Primavera do Leste-MT e em 19-2-2020, a magistrada determinou a realização de perícia prévia, ocasião que determinou de forma expressa que a empresa nomeada indicasse o local de maior concentração das atividades dos requerentes.
Afirma que a perícia foi acostada aos autos na data de 28-2-2020, em que se constatou que:
“Então, diante de tais fatos, cumpre informar que a AJ1 pode constatar que, embora os empresários Érico e Péricles tenham indicado a cidade de Primavera do Leste/MT como sua sede na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, onde possuem um escritório, o Grupo Pereira desempenha suas atividades na Fazenda Péricles e nas propriedades vizinhas arrendadas, localizada no Município de Novo São Joaquim/MT (matrículas em anexo – doc. 05, contratos de arrendamentos – doc. 06 e vídeo em anexo – doc. 04), que, por este motivo, constitui o seu principal polo econômico de atuação, isto é, onde é mantido o maior volume de negócios, o que o caracteriza como o local do principal estabelecimento (...)”
Assegura que diante da referida constatação, o juízo suscitado declinou da competência para a Comarca de Novo São Joaquim, por entender que a maior concentração de atividades do grupo recuperando encontrava-se em referida comarca.
Afirma que na inicial, os autores que integram o grupo econômico atuam na condição de produtores rurais, o que não permite confundir os locais de produção (plantação) com o principal local de negociação de referidas commodities (produtos).
Assevera que é na Comarca de Primavera do Leste que está localizada a maioria dos credores do grupo, o que demonstra que a grande maioria das atividades comerciais do grupo se dava na comarca do juízo suscitado.
Destaca que os credores do grupo, como se colhe da lista do ID 29370144, com exceção dos créditos trabalhistas, de ínfima monta, os demais são de Primavera do Leste.
Justifica a competência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, seja porque o maior volume de negócios empreendido é naquela comarca, como pelo fato de ser o domicílio dos credores, o que os aproximará da contabilidade da empresa, que, por sinal, ocorre em sua sede administrativa localizada em Primavera do Leste.
Requer seja reconhecido o juízo da comarca de Primavera do Leste / MT como competente para o processamento da Recuperação Judicial autuado sob o n.o 1000891-12.2020.811.0037.
Instruiu o presente incidente com cópia do processamento da Recuperação Judicial na origem. No ID 39711973 consta a manifestação do Juízo Suscitado.
Nos termos do artigo 955, do CPC e atento à regra do art. 205 do RITJMT, designa-se o Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, ora suscitado, para que este, embora, ainda que em caráter provisório, aprecie as medidas urgentes dos autos da Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.8.11.0037.
Comunique-se
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 11 de março de 2020
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
Relator